Tribunal: TJDFT
Processo: 0701581-43.2019.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. SERVIÇO PRESTADO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA RESPECTIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. A requerente, beneficiária de plano de saúde (UNIMED NORTE/NORDESTE), sustenta que se submeteu a tratamento médico emergencial perante o hospital da REDE D`OR, ocasião em que realizou exames. Meses após o ocorrido foi surpreendida com a cobrança do procedimento e posterior “negativação” de seu nome, sob o fundamento de negativa de cobertura pelo plano de saúde quanto ao exame realizado.
II. É certo que a recorrida, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados na legislação de regência (CDC, Art. 6o), entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviço (CDC, Art. 14).
III. Nesse passo, as alegações do recorrente (Hospital), desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (cobrança indevida, com posterior “negativação” de seu nome), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (ausência de comprovação acerca de eventual negativa do plano; nota fiscal; contrato de prestação de serviços hospitalares entre Amil e a Rede D’OR São Luiz e correspondências eletrônicas).
IV. A alegação recursal de excludente de responsabilidade (CDC, Art. 14, § 3o, II) não prospera, porque a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a culpa exclusiva de terceiro (negativa de cobertura do plano de saúde), tampouco de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, Art. 373, II). No particular, o recorrente (Hospital) não demonstrou a anuência prévia da recorrida em relação à possibilidade de arcar com os custos dos exames e procedimentos realizados pelo hospital, caso houvesse a negativa de autorização por parte do plano de saúde, o qual, em contestação, afirmou não constar qualquer negativa para o contrato da requerente, e que o procedimento médico informado possui cobertura de custos por parte de operadores de saúde, não sobressaindo razão para que esta operadora negasse o procedimento médico, o qual simplesmente não foi incluído no sistema de dados por parte do Hospital, que agora realiza a cobrança em nome da autora (Id 13169908-p.6).
V. Nesse passo, tem-se a ilegitimidade da cobrança e da consequente “negativação”, o que, por si só, constitui o fato gerador dos danos morais in re ipsa (STJ, AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
VI. E em relação ao quantum, deve-se, pois, manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. Não se evidencia, no caso, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
VII. No mais, a quitação da despesa hospitalar deverá ser resolvida entre o hospital e o plano de saúde, ambos requeridos, ante a vedação do manejo de reconvenção no âmbito dos Juizados Especiais (Lei 9.099/1995, Art.31).
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).